Tribunal: TJPA
Processo: 0800549-61.2022.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800549-61.2022.8.14.0059

APELANTE: EDILBERTO SILVA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ART. 155,
CAPUT
, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. ACUSADO QUE NÃO TEVE A INTENÇÃO DE FURTAR O CELULAR DA VÍTIMA, MAS SÓ QUERIA VERIFICAR AS MENSAGENS EXISTENTES NO APARELHO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA NA POLÍCIA E EM JUÍZO. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL (POLICIAL) QUE RELATOU QUE O BEM FURTADO FOI ENCONTRADO NA POSSE DO RÉU, TENDO SIDO DEVOLVIDO PELA GENITORA DO RECORRENTE. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. As provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação. Assim, resta plenamente comprovada a ocorrência do crime de furto simples. Vislumbra-se que o conjunto de provas são uníssonos e suficientes para embasar a respeitável sentença condenatória, uma vez que, a vítima e as testemunhas de acusação, de forma harmônica, descreveram com firmeza o
modus operandi
perpetuado pelo acusado, relatando que a
res furtiva
foi encontrada na mochila do réu, tendo sido devolvida pela genitora do recorrente. A tese da defesa de negativa de autoria não ecoou nos autos, não encontrando respaldo probatório capaz de ensejar a absolvição do réu, principalmente pela palavra da vítima na polícia e em juízo e pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do acusado.

2. Considerando-se que a presunção de hipossuficiência econômica é relativa, ante o enunciado da Súmula nº 06 deste Egrégio Tribunal, bem como, verificando que não há provas, nos autos, da alegada incapacidade financeira do réu, é de se indeferir o pedido. No mais, ainda que se considerasse ser o apelante beneficiário da justiça gratuita, o STJ, assim como este TJPA, entende que tais beneficiários não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, o que apenas ocorrerá na fase da execução.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao primeiro dia e finalizada aos oito dias do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 1º de julho de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Edilberto Silva Conceição
(nascido em
26/05/1982
), objetivando reformar a sentença condenatória prolatada em
27/09/2023
(doc. ID 17495512) da MMª. Juíza de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Soure/PA,
Dra. Rafaella Moreira Lima Kurashima
, que
o condenou
a uma pena final de
01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime descrito no art. 155,
caput
, do CPB (
furto simples
).

Vale pontuar que,
a pena privativa de liberdade foi substituída por 02 (duas) restritivas de direitos
:
prestação de serviço à comunidade
e
prestação pecuniária
.

Narra a
denúncia
(doc. ID 17495475) que, Edilberto Silva Conceição praticou os
crimes de violação de domicílio qualificada
e
furto em situação de violência doméstica
, contra a vítima
Renata Gaia Lima
, ex-companheira do indiciado. No dia
29/05/2022
, a vítima acionou a guarnição da Polícia Militar informando que
seu ex-companheiro invadiu sua residência e, após proferir várias ameaças, furtou um aparelho celular da vítima e saiu do local
.

Diante das informações, os policiais militares realizaram
diligências
e localizaram o indiciado em um bar,
visivelmente alcoolizado
, sendo conduzido a DEAM. Em relato à autoridade policial,
a vítima afirmou que o Edilberto não aceita a separação e vem constantemente perturbando a tranquilidade da vítima
e, que no dia dos fatos, a vítima estava em casa quando
o indiciado invadiu o local e passou a ameaçá-la e a agredi-la verbalmente
, momento em que ela pediu socorro à sua genitora, que reside na casa ao lado, só cessando o constrangimento com a chegada da genitora.

Ressaltou ainda que, após a saída do indiciado do local,
a vítima percebeu a ausência do aparelho celular marca Iphone, afirmando que o indiciado se aproveitou do tumulto para subtrair o bem da vítima
.

Diante da autoridade policial,
o indiciado negou a autoria delitiva
, informando que foi à residência da vítima buscar seus pertences, sendo autorizado por esta a entrar no local e, quando já estava dentro da casa, a vítima começou a pedir socorro.
Nega ainda ter subtraído qualquer bem da vítima
.

Em
razões recursais
(doc. ID 17495513), a defesa clama pela
absolvição
do recorrente, ante a
insuficiência probatória
, tendo em vista a
negativa de autoria
, a
ausência de materialidade do crime de furto
, bem como a
ausência de dolo
, vez que
as testemunhas ouvidas no processo não presenciaram os fatos
. Assevera ainda que,
o apelante não teve a intenção de subtrair o celular da vítima (furto de uso)
, mas queria tão somente verificar as mensagens existentes no aparelho, tendo sido o bem restituído à vítima pela genitora do recorrente.

Por fim, deseja que seja
confirmada a gratuidade das custas recursais
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 17495518), o digno representante ministerial clama pelo
improvimento do recurso de apelação
, não restando outra medida que não seja a mantença da sentença em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
improvimento recursal
, devendo a sentença ser mantida integralmente em seus próprios fundamentos (parecer, doc. ID 18111805).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição por insuficiência de provas. Negativa de autoria. Ausência de materialidade do crime de furto e ausência de dolo. “Furto de uso”. Acusado não tinha a intenção de furtar o celular da vítima, mas somente verificar as mensagens existentes no aparelho. Bem restituído à vítima.

Insurge-se o apelante em face da sentença proferida pelo douto
Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA
, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, o
condenou
pelo crime previsto no
art. 155,
caput
, do CPB
(
furto simples
), a uma pena de
01 (um) ano de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

O recorrente foi
condenado pelo crime de furto simples
e, ao contrário do que afirma em seu recurso,
há provas suficientes que denotam sua autoria no crime descrito na denúncia, bem como a materialidade delitiva
, tendo o juízo
a quo
acertado quando proferiu a sentença penal condenatória.

Sabe-se que, é vedado por nosso ordenamento jurídico que
a sentença condenatória se baseie, exclusivamente, nos elementos de prova obtidos no inquérito
. Contudo, da leitura atenta dos autos,
verifico que a decisão combatida não restou baseada tão somente nos depoimentos que instruem o IPL, mas também nas demais provas colhidas na fase instrutória
, senão vejamos:

A
materialidade
e a
autoria delitiva
restaram consubstanciadas pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 17495447), pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito
(doc. ID 17495447), pela
Certidão da Escrivã de Polícia Civil informando que o celular já havia sido localizado, encontrado em uma mochila pertencente a Edilberto Silva Conceição
(doc. ID 17495447) e pelos
depoimentos das testemunhas prestados na fase policial
, bem como pela
prova oral carreada em juízo
.

A vítima prestou
depoimento firme e contundente
nas
02 (duas) fases da persecução penal a respeito da ação delitiva da qual foi alvo
, indicando as circunstâncias nas quais o crime ocorreu e o bem que lhe foi furtado, e posteriormente recuperado, conforme consta em depoimento prestado em sede policial.

A ofendida
Renata Gaia Lima
, ao ser ouvida em
juízo
(doc. ID 17495509), declarou: “que eu estava em casa com minha filha e ele chegou bêbado e invadiu em casa à noite, quebrou tudo e me agrediu; eu fui na delegacia e pedi medida protetiva; a casa é minha e eu não queria mais ele lá e ele não aceitou; que eu fui falar pra mãe dele, mas ele não ouviu nem a mãe dele e foi e invadiu lá em casa; que ele furtou meu Iphone e um tempo depois a mãe dele me devolveu todo quebrado; que ele tem cumprido a medida protetiva; que ele falou que ele ia embora mas ia quebrar tudo e não ia deixar nada pra mim; que ai me bateu e quebrou tudo; que estamos separados há um ano e um mês; que foi a terceira vez que isso aconteceu e ele só parou porque eu pedi medida protetiva; que ele me bateu com socos e murros que atingiram meu braço, costas e minha coxa; minha filha viu tudinho”.

Nesse sentido, o
policial militar Emanuel Assis Cunha Azevedo
declarou em audiência (doc. ID 17495509): “que me recordo dos fatos, que fomos acionados pelo telefone funcional pela vítima que denunciou que seu companheiro tinha lhe agredido, quebrado alguns objetos na residência e levado o aparelho celular dela; que nos deslocamos à Vila do Pesqueiro, onde ela reside, e lá verificamos alguns objetos quebrados na residência e ela disse que ele tinha levado o celular dela; que me recordo de panela e espelho quebrados; que orientamos ela a fazer a ocorrência na delegacia e fomos tentar localizar o acusado; nós localizamos ele na residência da mãe dele, mas na hora ele não estava com o celular; que depois soubemos que a mãe do acusado entregou o celular na delegacia; que a vítima não aparentava ter lesões”.

O próprio acusado, em seu
interrogatório judicial
(doc. ID 17495509),
confessou ter levado celular da vítima
, contudo,
negou que seu intento fosse o de furtar
, afirmando: “Que levei o celular da vítima porque eu queria ver umas mensagens para gente se separar; que eu fui preso e no outro dia minha mãe entregou o celular para a vítima; que o celular não estava danificado, não quebrei o celular”.

Como sabido,
a palavra da vítima é de suma importância
, doutrinária e jurisprudencialmente, em sede de
crimes contra o patrimônio
, em razão das particularidades que costumam envolver esse tipo de delito,
especialmente quando corroborada por outras provas colhidas durante a instrução processual
, como ocorreu no caso em comento.

Vale frisar que
o depoimento de agentes policiais que atuam na diligência é meio idôneo de prova a embasar a condenação
, principalmente se
confirmando demais provas dos autos e prestados em juízo
, além de que tal ato tem
fé pública
, eis que praticado por agente público (7565099, 7565099, Rel. Rosi Maria Gomes de Farias, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021-12-15).

Dessa forma,
as provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório
, descabendo falar-se em
insuficiência de provas à condenação
. Ademais, os depoimentos das testemunhas são coerentes e harmônicos, livres de contradição, mormente quando comparados com o depoimento da vítima em sede de inquérito e na fase judicial, não havendo quaisquer dúvidas sobre a autoria delitiva.

Vislumbra-se que o conjunto de provas são uníssonos e suficientes para embasar a respeitável sentença condenatória, uma vez que as
testemunhas de acusação
, de forma harmônica, descreveram com firmeza o
modus operandi
perpetrado pelo acusado, além de relatar que
a
res furtiva
fora devolvida posteriormente pela genitora do acusado
.
A tese da defesa de negativa de autoria não ecoou nos autos, não encontrando respaldo probatório capaz de ensejar a absolvição do réu
.

Nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. SUBSIDIARIAMENTE, PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUTORIA DO FATO BEM CERTIFICADA NOS AUTOS. RÉU RECONHECIDO PELA TESTEMUNHA PRESENCIAL DO DELITO. PENA QUE VAI REAJUSTADA. Recurso parcialmente provido.
(Apelação crime nº 70075960443, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Batista Marques Tovo, julgado em 21/11/2018).

Sendo assim, não tem razão o apelante em suas argumentações, não havendo que se falar em presunção de inocência e/ou
in dubio pro reo
, pois
as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e da materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado
.

2. Da gratuidade das custas recursais.

Requer o apelante a
gratuidade judiciária das custas recursais
.

Todavia, considerando-se que
a presunção de hipossuficiência econômica é relativa
, ante o enunciado da
Súmula nº 06 deste Egrégio Tribunal
, segundo a qual
"a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente"
; bem como, verificando que, não há provas, nos autos, da alegada incapacidade financeira do réu,
hei por bem indeferir o pedido.

Ademais, apenas à guisa de argumentação, ainda que se considerasse ser o apelante beneficiário da justiça gratuita,
o STJ também entende que tais beneficiários não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
. Todavia, a verificação da miserabilidade do condenado e a referida suspensão apenas ocorrerá na
fase da execução
,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP.
BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória
. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgInt no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

Esta Corte de Justiça adota igual posicionamento:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ROUBO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES EM FACE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE ROUBO NO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. DESCABIMENTO. AFASTAMENTO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO. IMPROCEDÊNCIA.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS POR SE TRATAR DE RÉU POBRE E BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Omissis.
2.
Omissis.
3.
Omissis.
4.
Omissis.
5.
Omissis.
6.
Resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil
. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena fixada, à unanimidade. (TJPA - 2017.04375247-19, 181.596, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-10).

EMENTA: APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 157, §3º DO CP - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO - IMPOSSIBILIDADE PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA E A CORRETA ADEQUAÇÃO TÍPICA -
EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS - DESCABIMENTO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. As provas colhidas nos autos demonstraram que a morte da ofendida decorreu da violência empregada pelo recorrente para subtrair a quantia em dinheiro que esta guardava em sua residência, sendo, portanto, improcedentes os pedidos de absolvição por inexistência do fato e desclassificação para o crime de homicídio. 2.
Revela-se descabida a concessão da justiça gratuita, uma vez que, no processo penal, a exigibilidade das custas processuais fica suspensa até que o apelante reúna condições de pagá-las. Precedente do STJ
. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.” (TJPA; APL nº. 0000053-56.2012.8.14.0074; Rel. Des. Rômulo Nunes; Data de Julgamento: 29/08/2017).

Após a análise das teses levantadas pela defesa, dou por
prequestionada
as matérias discutidas no presente recurso.

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo em todos os termos a sentença penal condenatória.

É o voto.

Belém/PA, 1º de julho de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/07/2024